Tribunal: TJDFT
Processo: 0704712-16.2020.8.07.0003
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-25
Data de publicação: 2021-04-05

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DOIS RÉUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. ABSOLVIÇÃO. INVIÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. TESTEMUNHAS POLICIAIS. PRISÃO EM FLAGRANTE DOS REÚS LOGO APÓS O CRIME NA POSSE DOS BENS SUBTRAÍDOS. AFASTAMENTO DO CONCURSO DE PESSOAS. IMPOSSIBLIDADE. LIAME SUBJETIVO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO SIMPLES. INVIÁVEL. VIOLÊNCIA E GRAVE AMEAÇA À PESSOA COMPROVADAS. RECURSOS DESPROVIDOS.
1. Inviável a absolvição pelo crime de roubo circunstanciado pelo concurso de pessoas quando os agentes são presos em flagrante, logo após o crime e em local próximo ao fato, na posse dos bens subtraídos e do veículo utilizado na ação delitiva.
2. As declarações da vítima, firmes e coerentes, aliadas aos depoimentos dos policias, comprovam a coautoria do réu na empreitada criminosa, uma vez que conduzia o veículo acompanhado do comparsa no local dos fatos, dando-lhe fuga quando retornou ao veículo na posse dos bens subtraídos.
3. Diante de provas robustas a indicar que os réus atuaram em comunhão de esforços e unidade de desígnios para alcançar resultado comum, mantém-se a condenação pelo delito previsto no artigo 157, §2o, inciso II, do Código Penal.
4. Comprovadas a grave ameaça e a violência perpetradas contra a vítima e a efetiva subtração dos seus bens, configurado o crime de roubo circunstanciado, não há que falar em absolvição ou desclassificação da conduta para o delito previsto no artigo 155, “caput”, do Código Penal.
5. Recursos desprovidos.